Tribunal: TJDFT
Processo: 0728780-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisões que, em cumprimento de sentença individual relativo ao auxílio-alimentação reconhecido em ação coletiva, acolheram parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de execução, mas rejeitaram a prescrição e o pedido de suspensão do feito.
2. O agravante sustenta a prescrição quinquenal, a inaplicabilidade da execução coletiva como causa interruptiva e requer, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033/STJ.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória individual está prescrita; e (ii) saber se é cabível a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.033/STJ.
III. Razões de decidir 4. A prescrição não se consumou. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, em 2009, interrompeu o prazo prescricional, que voltou a fluir pela metade (dois anos e meio) apenas em 19/04/2022, após o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade no processo coletivo. O cumprimento individual ajuizado em 18/10/2024 ocorreu no último dia do prazo. 5. A legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa da categoria é ampla, independentemente de autorização ou listagem nominal, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 823). 6. O pedido de suspensão do processo não merece acolhida. A determinação de sobrestamento no Tema 1.033/STJ limita-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando execuções em trâmite nas instâncias ordinárias. 7. As decisões agravadas estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
IV. Dispositivo: 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe o prazo prescricional para execuções individuais, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, ainda que o substituído não conste de listagem nominal.” “2. A suspensão determinada no Tema 1.033/STJ restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando processos em curso nas instâncias ordinárias”.